Tribunal: TJPA
Processo: 0804644-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804644-78.2022.8.14.0401

APELANTE: DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. EVIDENTE PERICULOSIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, ausente fundamentação para manutenção da medida mais gravosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se existem motivos idôneos aptos a modificar a decisão que determinou a internação do paciente em hospital de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que para a fixação da medida de segurança a ser aplicada, deve o julgador, a partir dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar a periculosidade do agente, e não a natureza da pena privativa de liberdade a ser aplicável, sendo-lhe deferida a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável no caso concreto. Precedentes.

4. No caso dos autos, a periculosidade do ora apelante está devidamente demonstrada, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, comprovado o prévio e reiterado descumprimento de medidas protetiva de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira.

5. Assim, não há como acolher o pleito defensivo de substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial, eis que a internação é a única medida que se adequa às peculiaridades do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o respeitável parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A substituição por tratamento ambulatorial somente é admissível em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, diante da periculosidade do agente, satisfatoriamente demonstrada nos autos.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, e 96, I, e 97; Lei Maria da Penha, art. 24-A; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 736.312/SC (2022/0109883-4), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 06/03/2023, P. 09/03/2023; STJ, AgRg no HC nº 694.986/SP (2021/0302426-8), Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., J. 07/06/2022, P. 10/06/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.891.989/SP (2020/0217735-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 06/10/2020, P. 15/10/2020; TJ/DFT, AC nº 0717685-78.2022.8.07.0020, Rel.ª Des.ª GISLENE PINHEIRO, 1ª C. C., J. 21/09/2023, P. 11/10/2023; TJ/ES, AC nº 0001318-63.2023.8.08.0050, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª C. C., J. 09/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
DANIEL RIVA SILVA DE AQUINO
, sob o patrocínio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pela
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, o
absolveu impropriamente
, nos termos do
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
e
artigo 26, do Código Penal
, da prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, aplicando-lhe a
medida de segurança
consistente em
Internação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP
, pelo
prazo mínimo
de
01 (um) ano
, nos termos do
artigo 96, inciso I, e artigo 97, §1º, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 28774173, que a ofendida
Jéssica de Paula Souza Mattos
informou que seu ex-namorado, o nacional
Daniel Riva Silva de Aquino
, ora apelante, descumpriu pela 4ª vez as
medidas protetivas de urgência deferidas
nos
autos nº 0003776-07.2020.8.14.0401
, tramitando perante a
3ª Vara de Violência Doméstica de Belém/PA
.

Discorreu que no dia
11/01/2022
, por volta das 08h00min,
Daniel
enviou através do aplicativo
Facebook
de seu irmão
Walber Yan Sousa Mattos
– sendo que nas medidas protetivas constam que
Daniel
não poderia ter contato com os familiares da vítima – , um texto de 18 (dezoito) páginas, em que
Daniel
difama a declarante, dizendo que ela participava de festa de marinha e que transava com 07 (sete) homens de uma só vez, fato que a declarante nega, e que essas histórias nunca existiram, sendo todas inventadas por
Daniel
.

Declarou a ofendida que já registrou outros descumprimentos das medidas protetivas, sendo que
Daniel
, às vezes, fica um tempo sem perturba-la, mas depois dá um jeito de fazer novamente. Compartilhou que a declarante não aguenta mais toda essa confusão, e teme que
Daniel
faça alguma coisa ainda pior, pois ele não se conforma com a separação. Acrescentou que também, no mês de dezembro, seu irmão encontrou com
Daniel
na feira e chegaram a brigar, pois ele ficou provocando seu irmão.

Pontuou que foi oferecida proteção estatal para a declarante (casa abrigo), porém, ela não aceitou.

Diante dos fatos, o
representante
do
órgão acusatório
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 24-A da Lei Maria da Penha
, por
04 (quatro) vezes
, bem como, a fixação de
indenização
à
título
de
danos morais
, conforme estabelecido pelo
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
14/09/2022
, ID 28774181.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença
em
15/01/2025
, ID 28774231.

Em suas
Razões Recursais
, ID 29490529, a defesa requereu o
deferimento
dos
documentos anexos
às suas alegações e, no mérito, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja
substituída
a
medida de segurança de Internação
no
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP
, pelo
tratamento ambulatorial
, pelo
prazo mínimo
de
01 (um) ano
, conforme
artigo 96, inciso I, e artigo 97, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29885185, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 30462732, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença vergastada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, em suma, a
substituição
da
medida de segurança de Internação
no
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP
, pelo
tratamento ambulatorial
, pelo
prazo mínimo
de
01 (um) ano
, conforme
artigo 96, inciso I, e artigo 97, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Conforme se extrai dos autos, após
recebimento da denúncia
e
regular citação
do ora apelante, a defesa requereu a
instauração
do
Incidente de Insanidade Mental
.

Posteriormente, foi realizada
Audiência de Instrução
e
Julgamento
em que foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada pela acusação e interrogado o ora apelante.

Oportunamente, a defesa requereu o chamamento do feito à ordem, para que o
Ministério Público de 1º Grau
se manifestasse sobre o pedido pendente de análise.

Por sua vez, o órgão ministerial, em parecer, requereu a
instauração
do
Incidente de Insanidade Mental
.

Com o retorno dos autos ao órgão ministerial para melhor análise do referido laudo pericial disponível nos autos, este, em novo parecer, ratificou a sua manifestação anterior, ao argumento de que é necessário a
produção
de
nova prova pericial
especificamente em relação aos fatos apurados neste processo.

Contudo, o juízo
a quo

indeferiu
o
pedido de instauração
de
Incidente de Insanidade Mental
, uma vez que o
laudo já realizado
em
perícia anterior
foi
conclusivo
em atestar o
caráter crônico
e
degenerativo
da
doença menta
l da qual ora apelante seria portador, tratando-se de
esquizofrenia paranoide – F.20.0 / CID-10 / OMS
.

Na mesma decisão foi
deferido
o
pedido de utilização
do
Laudo nº 2021.01.000047-PSQ
, como prova emprestada.

Ressalto que, no presente recurso, não há qualquer impugnação quanto aos fatos, nem quanto à inimputabilidade do réu, o qual busca apenas a
modificação
da
medida de segurança
que lhe foi imposta na sentença.

Pois bem, analisando o caderno processual, não há dúvidas acerca da prática do crime descrito na denúncia, tendo em vista o depoimento judicializado da ofendida, corroborado pela prova testemunhal e demais documentos probatórios acostados aos autos.

Na mesma toada, a
inimputabilidade
do ora apelante ficou demonstrada pela
Perícia de Verificação de Sanidade Mental – Laudo nº 2021.01.000047-PSQ, ID 28774200-28774201
, disponíveis nos autos.

Assim, constatada pelo julgador a prática de um fato típico e ilícito e a prévia existência de patologia psiquiátrica que impedia o autor de compreender a gravidade da sua conduta ao tempo da ação, deve-lhe ser aplicada uma das medidas previstas nos
artigos 96 e 97 do Código Penal
, os quais dispõe,
in verbis
:

Art. 96. As medidas de segurança são:

I – Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado;

II – sujeição a tratamento ambulatorial.

Parágrafo único: Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta.

Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

§ 1º. A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos (...)
.

A medida de segurança tem natureza essencialmente preventiva e pode ser de duas espécies: detentiva (internação) ou restritiva (tratamento ambulatorial).

Para a fixação da medida, deve o julgador, a partir dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar a periculosidade do agente, e não a natureza da pena privativa de liberdade a ser aplicável, sendo-lhe deferida a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável no caso concreto.

É nesse sentido que está a
jurisprudência
do
c. STJ
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO E PERICULOSDADE DO RÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O entendimento pacificado desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação das medidas de segurança a inimputável não está adstrita à recomendação técnica tampouco à natureza da pena privativa de liberdade aplicável
,
devendo o julgador levar em consideração as particularidades do caso bem como a periculosidade do agente a fim de optar pelo tratamento mais apropriado
,
em homenagem aos princípios da adequação
,
da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 736.312/SC (2022/0109883-4), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 09/03/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...). 2. “
À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade
,
na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável
,
mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável
” (EREsp nº 998.128/MG). (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 694.986/SP (2021/0302426-8), Relator (a): Ministro
João Otávio de Noronha
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 10/06/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. LEGALIDADE. ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE ANALISA AS PARTICULARIDADES DO CASO E A PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Ocorre que
,
para uma melhor exegese do art. 97 do CP
,
à luz dos princípios da adequação
,
da razoabilidade e da proporcionalidade
,
não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável
,
mas
,
sim
,
a periculosidade do agente
,
cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável
.
Assim
,
na fixação da medida de segurança
,
por não se vincular à gravidade do delito perpetrado
,
mas à periculosidade do agente
,
é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável
,
independentemente de o fato ser punível com reclusão ou detenção
,
em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade
(HC nº 230.842/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016). (...). 3. No presente caso, a Corte de origem concluiu que o tratamento ambulatorial é indicado e suficiente ao envolvido, tendo o laudo constatado pela sua inofensividade à sociedade enquanto medicado. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 1.891.989/SP (2020/0217735-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe de 15/10/2020).
Grifei

No mesmo sentido, encarto
jurisprudência
dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE LESAO CORPORAL LEVE. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. CRITERIO A SER UTILIZADO. PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO RECOMENDADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 2.
Para a fixação da Medida de Segurança a ser aplicada (internamento ou tratamento ambulatorial)
,
deve o julgador
,
a partir dos princípios da adequação
,
da razoabilidade e da proporcionalidade
,
considerar a periculosidade do agente e não a natureza da pena privativa de liberdade a ser aplicável
,
sendo-lhe deferida a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável no caso concreto
. Precedentes do STJ e deste TJDFT. (...). 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0717685-78.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.760.604, Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO, 1ª – Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no PJe: 11/10/2023).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE E INADEQUAÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
Laudo pericial atesta esquizofrenia com sintomas ativos e periculosidade atual do agente
,
exigindo ambiente de internação para tratamento adequado
. 4.
O art. 97 do Código Penal impõe a internação como regra para os casos de inimputabilidade por crime punível com reclusão
,
como o de lesão corporal grave
. 5.
A substituição por tratamento ambulatorial somente é admissível em hipóteses excepcionais
,
o que não se verifica no caso concreto
,
diante da gravidade dos sintomas
,
ausência de suporte familiar e reincidência em comportamentos antissociais
. 6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a competência para sua análise é do Juízo das Execuções Penais, conforme jurisprudência pacificada deste Tribunal. 7. Recurso desprovido.
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 0001318-63.2023.8.08.0050, Relator (a): Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª – Segunda Câmara Criminal, data de julgamento: 09/07/2025).
Grifei

Da análise do contexto fático-probatório, bem como da fundamentação lançada na decisão ora objurgada, verifica-se ser escorreita a sentença que entendeu pela aplicação da medida de internação.

No caso dos autos, a elevada periculosidade do ora apelante está devidamente demonstrada, tendo em vista que descumpriu diversas vezes as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, circunstâncias que evidenciam a necessidade de resguardar integralmente a incolumidade física e psicológica da vítima.

Além disso, em laudo mais recente, foi demonstrado que o ora apelante é impulso e emocionalmente instável, especialmente em razão de sua dependência química da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, o que motiva maior cautela e comprometem a eficácia de eventual tratamento ambulatorial.

Desta forma, não há como acolher o pleito defensivo de substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial, eis que a internação é a única medida que se adequa às peculiaridades do ora apelante.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalteradas todas as cominações da r. decisão ora apreciada, nos termos da fundamentação jurídica lançada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025